Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702121-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICE SURRAGE BUENO PIRES CANDIDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 60787771) interposto por PATRICE SURRAGE BUENO PIRES CANDIDO, parte autora, em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 60787769) que, nos autos da Ação de Cobrança, Processo no 0702121-03.2024.8.07.0016, reconheceu da prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Após a interposição do Recurso Inominado, a parte recorrente apresentou petição informando que “ao verificar o contracheque suplementar de pagamento, constatou-se que se trata das rubricas cobradas e que constam na declaração de ID n. 186759877, ou seja, trata-se do mesmo pagamento devido referente ao reconhecimento administrativo juntado nos autos”. Desse modo, pugnou pela intimação do réu para que este informasse se o pagamento realizado no importe de R$ 10.147,34, referem-se aos valores cobrados nos presentes autos e se quitou toda a dívida, a fim de que seja declarada a perda de objeto (ID 60787774). Contrarrazões apresentadas, ID. 60787778. DECIDO. Com o reconhecimento do débito e o pagamento via administrativa, conforme informado pela parte autora, há perda superveniente do objeto discutido nos autos, pois o Recurso Inominado tem por objeto unicamente a condenação do requerido ao pagamento do acerto financeiro cobrado. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Sem custas e honorários. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito